Tribunal: TJSP
Processo: 1001345-63.2019.8.26.0601
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564497
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001345-63.2019.8.26.0601,
da
Comarca
de
Socorro,
em que são apelantes
FRANCISLÉIA LOBO DE RESENDE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA) e WANDERLEY
VAZ
DA
SILVA
(ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA),
é
apelado
FERNANDO
MANTOVANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001345-63.2019.8.26.0601 -Voto no
2
Apelantes: Francisléia Lobo de Resende e Wanderley Vaz da
Silva
Apelado: Fernando Mantovani
Comarca: Socorro 2a Vara
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.737
EMENTA
Despejo por falta de pagamento. Alegação pela ré de contrato
simulado. Prova imprescindível para afastar a pretensão do autor.
Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor do qual o réu não se desincumbiu. Débito
inadimplido. Relação empregatícia já rejeitada pela Justiça do
Trabalho. Despejo decretado e cobrança devida. Apelo dos réus
improvido.

Vistos,
Trata-se de ação de despejo por falta de
pagamento, promovida pelo apelado em face dos apelantes,
que foi julgada procedente pela r. sentença proferida a fls.
132/136, cujo relatório se adota para, condenar os
requeridos, solidariamente, ao pagamento dos alugueis e
encargos vencidos desde junho/2017, bem como os que
venceram até a efetiva desocupação do imóvel (05/03/2020),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001345-63.2019.8.26.0601 -Voto no
3
devidamente atualizados, com juros de mora de 01% ao mês
desde a citação e correção monetária desde o vencimento de
cada aluguel. Condenou os requeridos, ainda, ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
que fixados em 10% sobre o valor da condenação, observada
a gratuidade processual concedida.
Apelam os réus (fls. 139/145), alegando, em
resumo, que: o contrato foi feito por simulação; existe um
processo trabalhista, numero 10414-88.2019.5.15.0118 em
tramite na vara do trabalho de Itapira-SP, provando indícios
de uma relação de trabalho e ainda possui provas
consistentes de tais alegações as fls. 72 a 75 que não foram
considerados por este MM juízo a quo; o autor deixou
transcorrer 7 anos, sem receber qualquer valor a título de
aluguel, para promover a regular notificação; tais provas
somente vem a corroborar com a versão do requerido de que
o contrato de locação foi simulado para encobrir a verdadeira
intenção do requerente, que foi a de contratar um caseiro; o
contrato também deverá ser nulo, pois foi firmado por
analfabeto, conforme provas as fls72, onde sua irmã BRUNA
declara que todos na família são analfabetos, apenas ela não
é.
Recurso respondido.
Isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001345-63.2019.8.26.0601 -Voto no
4
É o Relatório.
A defesa da ré é toda baseada na fraude do
contrato de locação, que na verdade não teria existido, seja
pelo vínculo de trabalho existente entre as partes, seja pelo
não pagamento de valores a título de locação.
Mas o autor trouxe aos autos o contrato
assinado pela ré, com fiança do réu.
O contrato (fls. 17/21) faz claro que o imóvel
tinha cunho residencial.
Está datado de 15.5.2017 e tinha vigência de
30 meses.
E anteriormente as partes mantinham locação
verbal, desde 2012.
A partir do momento em que a ré alegou fato
extintivo do direito do autor, a inexistência da locação, era
seu ônus fazer essa demonstração.
E isso ela não fez.
O culto magistrado deixou assentado no
decisório:
“No caso em tela, ficou comprovado que as partes
firmaram contrato verbal de locação, com vigência a partir de
janeiro/2012, pelo valor mensal de R$300,00.
No ponto, embora a ré tenha defendido a inexistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001345-63.2019.8.26.0601 -Voto no
5
de referido contrato, aduzindo tratar-se de relação de
trabalho - porquanto ocuparia o imóvel na condição de
caseira - referida argumentação não encontrou suporte fático
inconteste, vez que a suposta relação de trabalho foi refutada
pela r. Sentença de fls.88/91.
Outrossim, necessário afastar a alegação de nulidade
do contrato por ser Wanderley analfabeto, uma vez que
referida alegação não ficou comprovada, anotando-se que na
procuração consta sua assinatura (fl.67), não bastasse
totalmente unilaterais as declarações de fls. 72/75..” (fls.
134).
Era ônus dos réus a promoção de prova dos
fatos modificativos ou extintivos a pretensão perseguida pelo
autor (Código de Processo Civil de 2015, artigo 373, II e art.
333, II do CPC de 1973) e de tal incumbência não se
desoneraram os réus, ora apelantes, a contento:
"Aplica-se a teoria do ônus da prova a todos os processos e ações,
atendidas, certamente, as peculiaridades de uns e de outros. As regras do ônus da
prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, à
luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade
probatória. O juiz, como é imparcial, não deve influir na conduta dos litigantes, salvo
se, excepcionalmente, tiver de decidir o incidente da inversão do ônus da prova (art.
333, parágrafo único), o que deverá fazer, mesmo que não haja impugnação, pois de
nulidade se trata. Não será, todavia, propriamente atividade jurisdicional que
influencie no resultado da aplicação da lei, mas a propósito da validade da convenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001345-63.2019.8.26.0601 -Voto no
6
sobre distribuição do ônus da prova.
Assim, o atual Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus
da prova: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito (v.g., a sua propriedade
e lesão, posse e turbação ou esbulho; locação e infração etc.); ao réu quanto à
existência de fato impeditivo (v.g., não está em mora, porque sua prestação depende
de prestação do autor), modificativo (v.g., falta de requisito do negócio jurídico em
que se estriba o autor ou a situação em que se baseia o autor se alterou) ou extintivo
(v.g., pagamento, remissão e, comumente, prescrição ou decadência) do direito do
autor (art. 333, e seus incisos)." (in Manual de Direito Processual Civil, Arruda
Alvim, Ed. RT, 7a. Edição, pág. 475/476).
O
inadimplemento
é
confesso
e
a
desocupação se deu no curso do processo.
A principal tese da ré, da inexistência de
locação, mas relação de emprego, foi derrubada na Justiça
do Trabalho, como se constata pela sentença de fls. 88/91,
onde não se reconheceu vínculo empregatício algum,
aplicando-se à ré multa por litigância de má-fé.
Assim, os honorários ficam elevados para
20% sobre o valor da causa, pelo decaimento recursal
observada a gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso.
RUY COPPOLA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001345-63.2019.8.26.0601 -Voto no
7